Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-75.2014.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000599-75.2014.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA - CNPJ: 03.201.462/0001-65 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), LUAN GUSTAVO BUSATO - CPF: 075.455.239-03 (ADVOGADO), THIAGO MOURAO DE ARAUJO - CPF: 041.232.309-54 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA - CPF: 345.440.701-04 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO AUDORESTE MACHADO DE FARIA registrado(a) civilmente como AUDORESTE MACHADO DE FARIA - CPF: 479.082.709-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO AUDORESTE MACHADO DE FARIA registrado(a) civilmente como AUDORESTE MACHADO DE FARIA - CPF: 479.082.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA
NO ACÓRDÃO
. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
, alegando omissão
quanto à ausência do benefício da justiça gratuita no dispositivo do v. a
córdão
, bem como
pelo não reconhecimento da prescrição devido à desídia do autor, ora embargado
.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado
quanto à análise das matérias levantadas pelo
s
embargante
s
.

III. Razões de decidir.

1.
Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas, com base na legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de embargos de declaração
opostos
VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA
e
ESPÓLIO DE AUDORESTE MACHADO DE FARIA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à u
nanimidade, negou provimento ao recurso interposto
pelo
s
embargante
s
.

Sustenta
m

os
embargante
s

que
há omissões no
v. acórdão,
notadamente no que diz respeito
à
justiça gratuita e referente
à
prescrição, devido
à

suposta
desídia do embargado.

No tocante a concessão da justiça gratuita, afirma
m
que
não obstante o benefício tenha sido deferido no decorrer do voto, faltou
à
menção do seu deferimento no dispositivo
, haja vista
que
a
sua ausência acarreta prejuízos aos embargantes.

Relativo
à
prescrição, assevera
m
que na rejeição da preliminar
arguida por eles,
este Magistrado destacou que a demora no trâmite se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, contudo salienta
m
que a demora foi por desídia do próprio embargado, que deixou de atender aos prazos legais, abandonando o feito por diversas vezes.

Assim, pleiteia
m
pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as omissões, bem como
para que
seja reconhecida a prescrição.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões,
o embargado
se manifestou pela rejeição dos embargos (ID
247444677
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“[...]
Sustentam os apelantes a ocorrência da prescrição, em razão do extenso lapso temporal entre o fato e a sua citação.

Afirmam que o fato ocorreu em 17/04/2013, data em que a apelante
VIRGINIA
recebeu os valores referentes às cotas consorciais, sendo a ação proposta em 08/04/2014. Em seguida, o despacho inicial que ordenou a citação dos requeridos ocorreu em 10/06/2014 – sob a égide do CPC 1973 – e a citação somente se deu em 11/02/2021, após mais de seis anos.

Salientam que de acordo com o art. 219, §2o e §4o, do CPC/73, o prazo prescricional apenas seria interrompido se a citação ocorresse em 10 dias, prorrogável para mais 90 dias, ou seja, ela deveria ter sido realizada até 18/09/2014.

Além disso, ressalta que quando da distribuição da carta precatória para citação da apelante na Comarca de Cuiabá, o apelado foi
intimado para dar movimentação, porém diante da sua inércia por mais de 30 (trinta) dias, houve a devolução da referida carta à Comarca de origem.

Contudo, não assistem razão os apelantes.
Explico.

O despacho que ordenar a citação é válido para interromper o prazo prescricional, ficando o autor responsável por promover no prazo de 10 (dez) dias os meios necessários para a citação dos requeridos.

No caso, constata-se que quando do ajuizamento da ação, o apelado tomou as providências para citação dos requeridos, com o pagamento das custas para a expedição da citação.

O juízo de origem só recebeu a inicial em 10/06/2014, determinando a citação dos requeridos após mais de 02 (dois) meses.

Somente foi expedida a carta de citação pelos correios em 25/06/2014, ou seja, devido à demora no trâmite processual, não tinha como a parte autora promover a citação do polo passivo no prazo de 10 (dez) dias.

Logo, o transcurso de prazo se deu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça e não por culpa da parte autora.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ estabelece: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

Desse modo, não há que se falar na ocorrência da prescrição, haja vista que a parte autora tomou as providências para a citação dos requeridos, interrompendo o prazo prescricional e posteriormente foram dados os andamentos necessários para o prosseguimento da ação até a citação dos apelantes.

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

(...)

De proêmio, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo, apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que os Apelantes comprovam no feito, mediante a juntada dos Holerites (ID 221988312) e demais documentos aprese
n
tados em fase recursal (
IDs
221988309, 221988313 e 221988315) a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necess
á
rios à conce
s
são da gratuidade.

Por isso,
com razão os Apelantes
.

Além do mais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensive
l
mente modificado pelo Código de Processo Civil, destaca
n
do o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concr
e
tos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conf
e
rida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração da hipossuficiência, mostra-se n
e
cessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede r
e
cursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas
por parte dos apelantes, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Con
s
tituição Federal.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstr
a
ção de insuficiência de recursos,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em s
e
de recursal e passo a análise do mérito do recurso.

[
...]”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
s
embargante
s
.

No que se refere à justiça gratuita, constata-se que não há omissão, visto que este Magistrado deferiu a benesse no d
ecorrer do voto e quando da majoração dos honorários no dispositivo, foi ressaltado
o art. 98, §3o, CPC,
relativo

à suspensão de sua exigibilidade, não havendo qualquer prejuízo aos embargantes.

Ademais, no tocante a prescrição,
consta no v. acórdão a sua não ocorrência, devido o autor, ora embargado, ter tomado as providências para viabilizar a citação dos requeridos no prazo legal, sendo interrompido o prazo prescricional com a data do ajuizamento da demanda.

Logo
, nã
o há como acolher a pretensão do
s
embargante
s
na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA
e
ESPÓLIO DE AUDORESTE MACHADO DE FARIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024